Tribunal: STF
Processo: RE 1394136
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AQUISIÇÃO PRÉVIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue abaixo:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR ESTADUAL ‘EFETIVADO’ – ART. 7º DA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007 – INCONSTITUCIONALIDADE – ADI N. 4876 – CONTRATAÇÃO NULA – CONVERSÃO EM PECÚNIA DE SALDO DE FÉRIAS PRÊMIO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO E FGTS – TEMAS 191, 308 E 916 DO STF E TEMA 1020 DO STJ – APLICABILIDADE. 



    - Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.806.086-MG (Tema 1020), que tramitou sob a forma de recurso repetitivo, ‘Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n.100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado.’ 



    - Ontologicamente, isto é, na essência, não há qualquer distinção da nulidade das relações jurídicas ao se realizar contratação temporária em desconformidade com o que estabelece o inciso IX do art. 37 da CR/88 ou a admissão de servidores considerada inconstitucional pelo STF na ADI 4876.



     - Reconhecida a nulidade do vínculo estabelecido entre os servidores abrangidos pela Lei Complementar 100/2007 e o Estado de Minas Gerais, eles somente fazem jus ao recebimento do saldo de salário e FGTS.” (e-doc. 6).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 37, inc. IX, e 39, § 3º, da Constituição da República. Sustenta que servidor efetivado por força da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, não tem direito ao recebimento do terço constitucional sobre as férias regulamentares, fazendo jus, somente, ao saldo de salários e depósitos do FGTS (e-doc. 10).



    3. O recurso foi admitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 12). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Especificamente quanto às férias regulamentares referentes ao período aquisitivo de 2015, verifica-se do cotejo dos autos que o réu não se desincumbiu do ônus da prova no sentido de que a ex-servidora teria gozado antecipadamente de seu direito ou recebido os valores respectivos no curso do mesmo ano.



    E, como amplamente sabido, os professores gozam as férias regulamentares no período de férias escolares, e, portanto, o direito às férias adquirido pelo trabalho no ano de 2015 poderia ser exercido em janeiro do ano subsequente (janeiro de 2016), o que não ocorreu, todavia, em razão da exoneração da autora.”(e-doc. 6, p. 11-12; grifos acrescidos).



    5. A partir da leitura, entende-se que a parte recorrida, conquanto tenha sido atingida em seu vínculo com a Administração Pública do Estado de Minas Gerais pela declaração de inconstitucionalidade do art. 7º da Lei nº 100, de 2007, na ADI nº 4.876/DF, julgada em 26 de março de 2014, prosseguiu no ofício do magistério até o ano de 2016, adquirindo direito ao gozo das férias regulamentares.



    6. Assim, inviável reconhecer o direito às férias — já adquiridas, repita-se —, sem o seu consectário constitucional referente ao período aquisitivo correspondente. 



    7. Para dissentir do acórdão recorrido, imprescindível o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 6, p. 12), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator